Tribunal: TJMT
Processo: 1033716-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1033716-02.2017.8.11.0041 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AUTUADO SOB O MESMO NÚMERO – CLASSE 198 – CNJ) – CUIABÁ-MT
Embargante : JOAO LARA PINTO FILHO
Embargada : EMELI PAULA LARA CORREA SIQUEIRA EIRELI – ME
Número do Protocolo: 1033716-02.2017.8.11.0041
Considerando a celebração de acordo pelas partes (cf. doc. Id. no 106600999), fato que, por si só, esvazia o objeto recursal, e dada a falta de interesse no prosseguimento do feito, determino a devolução dos autos à instância de origem, para fins de homologação do acordo e demais providências cabíveis em 1o Grau.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator